Tribunal: TJDFT
Processo: 0752878-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752878-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS DE JESUS DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716332-76.2021.8.07.0007, recebeu o cumprimento de sentença. A parte agravante apresentou recurso aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Argumenta, preliminarmente, a inexistência ou nulidade de citação, a prejudicial de prescrição. No mérito, tece considerações sobre a sentença e aduz a ocorrência de excesso de execução. Requereu o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Despacho de ID 67204013 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ele peticionado no ID 67881676. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 217922607 dos autos originários: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO em face de MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, cujo título executivo judicial formou-se por meio do(s) julgados(s) de ID n. 143576742, acórdão id. 212622548 conforme certidão de trânsito em julgado de ID n. 212622604 - pág. 15. A planilha demonstrativa do crédito foi acostada ao ID n. 214507946. À Secretaria para reclassificação e cadastro no sistema (se o caso, com a devida com a inversão dos polos). Retifique-se o valor da causa para R$ 123.868,75. Previamente à análise do pedido de impugnação id. 216508223, intime-se o(a) executado(a) para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. A fim de proporcionar juízo quanto à satisfação da obrigação, o(a) executado(a) deverá juntar o comprovante de pagamento aos autos no prazo de 5 dias, após a sua realização. Nesse caso, intime-se o(a) exequente para manifestação em igual prazo. Em seguida, conclusos. A intimação está sendo realizada por meio de publicação desta decisão no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Advirta-se a parte executada de que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias úteis, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Advirto o credor de que seu silêncio importará anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, tendo em conta que o devedor já apresentou ao id. 216508223 a sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, intime-se o autor para manifestação, no prazo de 5 dias, quanto a impugnação acostada. Após, conclusos. (destaques no original) A parte agravante, em suas razões, apresentou argumentação sobre falta de citação, prescrição e excesso de execução. Observa-se que nenhuma dessas matérias foram tratadas na decisão agravada, que se limitou a receber o cumprimento de sentença e determinar a intimação da parte executada, ora agravante, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas das razões da decisão, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Impossível, portanto, conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2025 18:29:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador